Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-39.2019.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001723-39.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 554.627.829-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO –PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIURADA – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS CONCRETOS DE
DESLEALDADE PROCESSUAL
– MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020). 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, visando, com isso, obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. 1001723-39.2019.8.11.0018), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por considerar que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, eis que, entre a data do último desconto do débito questionado nos autos e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de cinco anos, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 106908996).

A apelante afirma que não alterou a verdade dos fatos, nem adotou comportamento processual desleal, inexistindo motivo que configurasse a litigância de má-fé; ainda nessa perspectiva, destaca que, antes de ajuizar a ação, tentou solucionar o impasse pela via administrativa, solicitando ao Banco/apelado cópia do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre as partes, assim como do comprovante de transferência do crédito e da autorização para desconto direto em seu benefício, valendo-se, para tanto, do site “consumidor.gov”, porém, não obteve êxito.

Sustenta, no mérito, que “
não há falar em prescrição quinquenal quando o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos
”, ou, alternativamente, que o termo inicial do prazo prescricional do art. 27 do CDC seja considerado como a data da ciência inequívoca da lesão, esta que “
ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário da parte Apelante no mês de fevereiro de 2019
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a prescrição, com o retorno dos autos à origem para análise do mérito, e reconsiderada a condenação por multa de litigância de má-fé (cf. Id. nº 106908998).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 106911953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante
expôs, na petição inicial, que, ao consultar o extrato do seu benefício previdenciário do INSS, notou que vinha ocorrendo descontos mensais em proveito do réu Banco Bradesco em função do contrato nº

560724942
,
o qual jura desconhecer absolutamente e jamais tê-lo contratado, e, por isso, propôs a presente demanda para ver declarada a inexistência do débito impugnado e a condenação do Banco/réu a indenizá-la pelos danos sofridos (cf. Id. nº 106908969).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz convocou os autos para imediato julgamento da lide e, acolhendo a objeção arguida na contestação, proclamou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, por verificar que “
a última parcela foi descontada em janeiro de 2013 e segundo o entendimento jurisprudencial a prescrição nas ações de declaratória de inexistência de débito ocorrem em cinco anos, com o termo inicial a data do último desconto
”,
enfatizando que
o
próprio cálculo acostado nos autos pela parte autora (Id. 24841424), demonstra que o último desconto em seu benefício se deu em 01/2013, e que, a partir de então teve início o curso do prazo quinquenal
” (cf. Id. nº 106908996).

Não vejo crítica a ser feita à conclusão sentencial, pois, de fato, o eg. STJ possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que,
“em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, ‘o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento’ (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. (...)”. (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018).

Esse também é o unívoco entendimento deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). ‘O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.’ (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). (...).” (TJMT –
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 1001360-67.2019.8.11.0013, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

“EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO -NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA

- AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO-

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. 2 - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em janeiro de 2015, tem-se que a pretensão da autora, ora apelante, ajuizada em 10/04/2019, não há que se falar em prescrição, nos termos do artigo 27 do CDC. (...).” (TJMT –
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 1000284-08.2019.8.11.0110, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 16/06/2021, DJe 23/06/2021)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado. (...).”

(TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAC 1005894-67.2019.8.11.0041, Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 18/12/2019, DJe 22/01/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...).” (TJMT –
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 – Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 12/02/2020, DJe 17/02/2020)

Portanto, o
termo inicial do prazo prescricional recai na data de ocorrência do último desconto feito no benefício previdenciário, e não no belo dia em que, muito além daquela data fatal, a parte toma ciência e consciência dos descontos pretéritos, de modo que não há razão para tornar nula a r. sentença.

O conjunto probatório mostra que o último desconto, referente ao contrato nº 560724942, ocorreu em janeiro/2013 (cf. Id. nº 106908969), ao passo que a presente ação foi ajuizada em 10/10/2019, bem além, portanto, do prazo prescricional quinquenal findado em janeiro/2018.

Quanto à
multa por litigância de má-fé, considerando que o mérito da lide foi resolvido pelo reconhecimento de que a pretensão autoral já prescreveu, e que, ao contestar, o réu Banco Bradesco não instruiu os autos com qualquer prova documental,
não há elementos probatórios concretos a permitir fundada conclusão de que a autora/apelante adotou conduta processual de má-fé, nada que indique que, ao instaurar o litigio, ela abusou do direito de ação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Custas pela apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022